Tribunal: TJDFT
Processo: 0725255-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0725255-49.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ROBERTA LABOISSIERE IMPETRADO: DESEMBARGADOR RELATOR DA QUARTA TURMA CIVEL Decisão Trata-se de mandado segurança com pedido liminar impetrado por Roberta Laboissiere contra suposto ato ilegal imputado ao Exmo. Sr. Desembargador da 4a Turma Cível deste egrégio Tribunal de Justiça, Dr. Luís Gustavo Barbosa de Oliveira que, em agravo de instrumento interposto pela ora impetrante, indeferiu o pedido de efeito suspensivo (AGI no 0726364-35.2019.8.07.0000). A impetrante afirma, em síntese, que foi intimada para providenciar o pagamento do valor de R$ 10.778,24 (dez mil, setecentos e setenta e oito reais e vinte e quatro centavos) referentes ao Cumprimento de Sentença de no 0702368-51.2019.8.07.0018 que tramita na 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal e, pelo fato de não concordar com a obrigação de pagar que lhe é atribuída, apresentou impugnação, mas foi rejeitada (ID no 18022010). Contra a decisão que rejeitou a impugnação foi interposto Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, distribuído à colenda 4a Turma Cível, sob a Relatoria do Exmo. Sr. Desembargador Luís Gustavo Barbosa de Oliveira. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido pelo Relator, o que ensejou a impetração deste Mandado de Segurança, pois, a seu ver, o ato judicial praticado seria ilegal, fazendo-se necessária a suspensão imediata do cumprimento de sentença, diante do risco iminente de serem adotadas as medidas constritivas correspondentes. Tece considerações sobre a ocorrência da prescrição e a inexigibilidade da obrigação. Pleiteia a concessão de liminar para determinar a suspensão do cumprimento de sentença ou, subsidiariamente, a prática dos atos expropriatórios. Requer a concessão da segurança para reconhecer a prescrição do crédito que embasa o cumprimento de sentença de no 0702368-51.2019.8.07.0018, com a sua extinção e, subsidiariamente, a declaração de sua inexigibilidade, pois os valores recebidos foram de boa-fé ou que sejam considerados os valores devidos à época, que atualmente corresponderia a R$ 882,58 (oitocentos e oitenta e dois reais e cinquenta e oito centavos). Relatado, decido. O Regimento Interno deste Tribunal atribui às Câmaras Cíveis a competência para julgar mandado de segurança impetrado contra relator de recurso distribuído às Turmas Cíveis: Art. 21. Compete às Câmaras Cíveis processar e julgar: (...) II - o mandado de segurança contra ato de relator de recurso distribuído às Turmas Cíveis, de Juízes do Distrito Federal, do Procurador-Geral do Distrito Federal e dos Secretários de Governo do Distrito Federal e dos Territórios; Passa-se à análise dos requisitos intrínsecos e extrínsecos da ação constitucional. O interesse processual fundamenta-se no binômio necessidade e adequação, ou seja, na combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. A ausência de adequação do meio pelo qual se busca a satisfação jurisdicional caracteriza a falta de interesse de processual, que tem por consequência o indeferimento da petição inicial. O art. 330 do CPC estabelece as hipóteses de indeferimento da petição inicial, dentre elas, a carência de interesse processual e o não atendimento da determinação contida no art. 321 do mesmo diploma (emenda à inicial). Esse dispositivo indica que, caracterizada a ausência de interesse processual, é prescindível a emenda à inicial, uma vez que o vício é insanável. Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇAO DE CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EXECUÇÃO ARQUIVADA. EXTINÇÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INADEQUAÇAO VIA ELEITA. CARÊNCIA DE AÇÃO. 1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação de conhecimento, indeferiu a petição inicial por falta de interesse processual (arts 321 parágrafo único c/c 330, III, do Código de Processo Civil/15), resolvendo o feito sem resolução de mérito. 2. O indeferimento da petição inicial em razão da falta de interesse processual (art. 330 do CPC/15) abrange os aspectos da necessidade de obtenção da tutela jurisdicional e da adequação entre o pedido e o instrumento processual manejado. 3. Alegação de inexistência de dívida veiculada em ação de conhecimento, ajuizada em 2016, relativamente a ação de execução de título extrajudicial movida em 2006. Inadequação da via eleita, porquanto a resistência do executado deve ser manifestada na forma de embargos à execução, impugnação (ao cumprimento de sentença), objeção ou exceção de pré-executividade (artigos 914, 917, inc.III, 518, 803 do CPC/15). Pretensão desprovida de aptidão ao fim almejado, que configura falta de interesse processual do autor. Confirmação da sentença de extinção do feito pelo indeferimento da petição inicial (art. 330, III, do CPC/15). 4. Apelo do autor conhecido e desprovido.” (Acórdão n.993898, 20160110859586APC, Relator: CESAR LOYOLA 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2017, Publicado no DJE: 15/02/2017. Pág.: 352/400) [grifo na transcrição]. O mandado de segurança é a garantia processual a ser utilizada para “proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público” (art. 5o, LXIX, da CF/88). No caso, o mandado de segurança foi impetrado contra suposto ato judicial que, segundo a impetrante, configuraria ilegalidade. No entanto, é incabível mandado de segurança contra ato jurisdicional, salvo nos casos em que a) a decisão judicial for manifestamente ilegal ou teratológica; b) a decisão judicial não desafiar recurso; c) objetivar-se imprimir efeito suspensivo a recurso desprovido de tal atributo e d) quando impetrado por terceiro prejudicado por decisão judicial. Confiro o teor da Súmula 267 do STF: “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”. Nesse cenário, constata-se que o caso em análise não se enquadra nas hipóteses que admitem mandado de segurança contra ato jurisdicional porque a decisão desafia recurso próprio (agravo interno), nos termos do art. 1.021, caput do CPC. Além disso, o direito não é manifesto em sua existência, tendo em vista a divergência quanto à ocorrência da prescrição defendida pela impetrante. Não há, em resumo, direito líquido e certo a suspender o cumprimento de sentença, seja pela ausência de prova pré-constituída que embasem seus argumentos, seja pela utilização inadequada da ação constitucional, nos termos anteriormente salientados. Ressalte-se, por oportuno, que o Relator poderá, em juízo de admissibilidade, indeferir a petição inicial que não obedece aos requisitos intrínsecos ou extrínsecos, nos termos do art. 10 da Lei no 12.016/2009. O mandado de segurança contra ato judicial exige a ausência de previsão de recurso, assim como a existência de ilegalidade, teratologia ou abuso de poder inquestionável, o que não é o caso. Logo, a análise da petição inicial permite concluir, de plano, que o mandado de segurança não é a via adequada à tutela do direito da impetrante, impondo-se o indeferimento da petição inicial. Dispositivo Nos termos do art. 10 da Lei no 12.016/2009, indefiro a petição inicial e, por conseguinte, extingo o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso I do CPC. Condeno a impetrante ao pagamento das custas processuais. Deixo de condená-la em honorários advocatícios, em conformidade com o art. 25 da Lei no 12.016/2009. Comunique-se ao Exmo. Sr. Desembargador Relator do AGI no 0726364-35.2019.8.07.0000, Dr. Luís Gustavo Barbosa de Oliveira (4a Turma Cível) encaminhado-se cópia desta decisão. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. Publique-se. Brasília, DF, 24 de julho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO